Tribunal: TJMT
Processo: 0009223-78.2017.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009223-78.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA SOBRE A QUANTIDADE DO PRODUTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 407, CC – DATA BASE – VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento antecipado do preço do produto não constitui requisito de validade da Cédula de Produto Rural, tampouco desnatura sua natureza jurídica e eficácia enquanto título executivo, desde que preenchidos os requisitos elencados nos artigos 3º e 4º da Lei n. 8.929/94.

Não tendo sido entregue o produto negociado, na data de vencimento da obrigação (01/02/2004), está legitimado o ajuizamento da demanda executiva, com a finalidade de cumprimento da obrigação de entrega de produto, na forma avençada, sendo autorizada a sua conversão em execução por quantia certa, a critério do credor, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

De acordo com o instituto da exceção do contrato não cumprido, nos contratos bilaterais, um contratante não pode exigir o cumprimento da obrigação imposta à contraparte, antes de implementar sua obrigação.

O instituto não encontra cabimento há hipótese, uma vez que a cédula de produto rural executada não previu o pagamento antecipado pela soja negociada, de modo que cumpria primeiramente aos emitentes/embargantes promover a entrega do produto, para, só então, pretender o recebimento de eventual contraprestação, e não o contrário.

Cuidando-se de obrigação de entregar coisa incerta, a aplicação dos juros de mora somente encontra guarida após a fixação do valor correspondente em pecúnia, consoante dicção expressa do artigo 407 do Código Civil.

Portanto, mostra-se inadmissível a inclusão de juros de mora, mediante mero acréscimo da quantidade do produto objeto da obrigação principal (soja), desprezando-se a prévia e necessária conversão em pecúnia.

A incidência dos juros de mora somente deve ocorrer após a conversão da soja em pecúnia, segundo valor de mercado do produto vigente na data do vencimento do título, cuja conversão deve ter como data base, de igual, modo, o vencimento da obrigação.

A incidência da capitalização de juros imprescinde de previsão contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
José Augusto Ascoli
e por
Carmem Lucia Ferronato Ascoli
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que rejeitou os Embargos à Execução, opostos em face da empresa
Amaggi Exportação e Importação Ltda.
Por conseguinte, julgou extinta a Execução n. 1020415-51.2018.811.0041. Por fim, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam que a empresa embargada carece de interesse processual, porque a pretensão executiva formulada é imprópria, uma vez que pretende o recebimento de dinheiro, mediante a conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta (soja) para execução por quantia certa, em razão da falta de entrega de produto, pelo qual não pagou.

Afirma que, por intermédio de medida cautelar, a apelada apreendeu a quantia de 2.352 (duas mil trezentos e cinquenta e dois) sacas de soja, depositando o valor de R$ 58.890,24 (cinquenta e oito mil oitocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), referente à quantidade apreendida, e que, com relação ao saldo do produto previsto nas cédulas (17.648 sacas) nada depositou e/ou pagou, de modo que, com o pedido de conversão, estaria a pretender o recebimento de dinheiro, por produto pelo qual não pagou.

Alega que, por não ter havido o pagamento antecipado do preço da soja, torna-se descabida a execução por quantia certa formulada pela apelada, aduzindo, ainda, a exceção de contrato não cumprido.

Desse modo, enfatizam que a execução, como proposta, é desprovida de lógica, pois não terá resultado útil, uma vez que a exequente pretende receber quantia que terá que pagar a eles (embargantes), de modo a justificar a extinção da execução, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Sustentam o excesso de execução, porque os juros de mora de 1% ao mês está a incidir sobre a quantidade do produto não entregue, enfatizando a inexistência de previsão legal para a incidência de juros sobre o produto.

Argumentam que a incidência dos juros somente é permitida sobre moeda, cujo encargo é aplicado após a conversão da quantidade do produto devido, nos termos do artigo 407 do Código Civil, e não sobre o produto antes da conversão.

Por fim, sustentam a ilegalidade da aplicação de juros compostos (juros sobre juros).

As contrarrazões vieram ao id. 92918047.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de ausência de interesse processual se confunde com o mérito, razão pela qual será com ele analisada.

Os embargantes sustentam que a empresa embargada carece de interesse processual, porque estaria a pleitear, por meio da execução por quantia certa, pagamento em razão da falta de entrega de produto (soja), pelo qual não pagou, de modo que, ao mesmo tempo em ela (exequente) se intitula credora, após o pagamento, se tornará, também, devedora deles (embargantes).

Sem razão, contudo.

Isto porque a Cédula de Produto Rural executada (id. 92917958 - Pág. 5, fls. 49) não prevê o pagamento antecipado da soja negociada.

Aliás, o referido título executivo sequer estipula qualquer obrigação da executada, relacionada ao pagamento do preço do produto, estabelecendo, apenas, obrigações dos embargantes pela entrega da soja, no tempo, modo, quantidade e características ajustados.

Impende registrar que o pagamento antecipado do preço do produto não constitui requisito de validade da Cédula de Produto Rural, tampouco desnatura sua natureza jurídica e eficácia enquanto título executivo, desde que preenchidos os requisitos elencados nos artigos 3º e 4º da Lei n. 8.929/94, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 3. No caso, o Colegiado estadual, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou a
desnecessidade de pagamento antecipado da Cédula de Produto Rural, por não consubstanciar requisito essencial à validade do título
. Precedentes... 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1027435/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CPR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO PREÇO DO PRODUTO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 2. O pagamento antecipado não é requisito essencial à validade da emissão da cédula de produto rural, que, não obstante sirva para o financiamento da safra, também pode ser formalizada numa operação de hedge quando o agricultor,
independentemente do recebimento antecipado do pagamento
, pretende proteger-se contra os riscos de possível flutuação de preços no mercado futuro. Súmula n. 83/STJ. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 447.091/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO PRODUTO REFERIDO NO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência do prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas enunciados na Cédula de Produto Rural não constitui desvio de finalidade, não gerando a nulidade do título de crédito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1349324/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015)

Na hipótese dos autos, evidencia-se que a cédula de produto rural executada foi emitida com a finalidade de instrumentalizar operação de compra e venda de soja, por meio da qual os emitentes, ora embargantes, se comprometeram pela entrega do produto, na quantidade, características e tempo e modo ajustados, mediante contraprestação posterior.

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLANTIO. POSSIBILIDADE. 1. Historicamente, reconhece-se a Cédula de Produto Rural como um título de crédito apto para formalizar o emprego do capital privado no fomento do setor do agronegócio. 2.
A CPR pode instrumentalizar uma compra e venda mercantil, como a referida no caso dos autos, podendo ser emitida para representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto ao outro contratante
. 3. O art. 2º da Lei n. 5.474/1968 proíbe ao vendedor das mercadorias sacar título diverso da duplicata, mas não impede o comprador de fazê-lo. 4. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, autorizando a pactuação dos juros de mora à taxa anual de 12% (doze por cento), percentual que não viola o disposto no Decreto n. 22.626/1933. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1049984/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)

Nesse contexto, não tendo, o produto negociado, sido entregue na data de vencimento do título (01/02/2004), fato esse, aliás, que restou incontroverso, legitimada está o ajuizamento da demanda executiva, com a finalidade de cumprimento da obrigação da entrega de produto, na forma avençada, sendo autorizada a sua conversão em execução por quantia certa, a critério do credor, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

Também não encontra guarida a aplicação da exceção de contrato não cumprido.

O instituto da exceção do contrato não cumprido está positivado no artigo 476 do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Este instituto funciona como uma espécie de mecanismo de defesa da boa-fé contratual, ao dispor, basicamente, que, nos contratos bilaterais, um contratante não pode exigir o cumprimento da obrigação imposta à contraparte, antes de implementar sua obrigação.

No caso, como consignado anteriormente, a cédula de produto rural executada não previu o pagamento antecipado pela soja negociada, de modo que cumpria primeiramente aos emitentes/embargantes promover a entrega do produto, para, só então, pretender o recebimento de eventual contraprestação, e não o contrário.

Todavia, razão assiste aos embargantes quando sustentam a ilegalidade da incidência dos juros moratórios sobre a quantidade do produto soja inadimplido, isto porque, cuidando-se de obrigação de entregar coisa incerta, a aplicação do encargo somente encontra guarida, após a fixação do valor correspondente em pecúnia, consoante dicção expressa do artigo 407 do Código Civil:

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro,
como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário
por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

Nessa linha de intelecção, mostra-se inadmissível a inclusão de juros de mora, mediante mero acréscimo da quantidade do produto objeto da obrigação principal (soja), desprezando-se a prévia e necessária conversão em pecúnia, conforme pretende a exequente.

Assim, a incidência do encargo somente deve ocorrer após a conversão da soja em pecúnia, segundo valor de mercado do produto vigente na data do vencimento do título, cuja conversão deve ter como data base, de igual, modo, o vencimento da obrigação.

Analisando matéria semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais. O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação
. (
N.U 0002727-84.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Nesse sentido se orienta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DEPÓSITO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. NOTA PROMISSÓRIA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. PRODUTOS AGRÍCOLAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. JUROS MORATÓRIOS. Diante da conversão da obrigação de entrega de produtos agrícolas em pecúnia,
deve ser considerada como data de vencimento da dívida a data da conversão dos produtos (soja, milho e trigo) em pecúnia
, a partir daí incidindo a correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês. (...) Apelação parcialmente provida.
(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70071798938, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE DAR. SACAS DE SOJA. CONVERSÃO DO VALOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1.(...). 2. Na hipótese de conversão da obrigação de dar, em pecúnia (execução por quantia certa), a data da conversão do valor das sacas da soja é a do vencimento da obrigação, incidindo a correção monetária pelo IGP-M e os juros moratórios de 1% ao mês, após a conversão, ou seja, a partir do vencimento da obrigação. Embargos do devedor desacolhidos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70070880299, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Liege Puricelli Pires, Julgado em 27/10/2016)

Também assiste razão aos embargantes quando sustentam a legalidade da incidência de juros capitalizados.

No julgamento do REsp. n.º 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência da capitalização de juros,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, não houve estipulação da capitalização de juros na cédula executada, de modo a inviabilizar a incidência do encargo.

Com a reforma da sentença, verifica-se que ambas as partes sucumbiram igualitariamente em suas pretensões, de modo que distribuição do ônus sucumbencial deve ser realizada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Todavia, com a alteração do resultado, os honorários deverão recair sobre o proveito econômico, conforme regramento do artigo 85, §2º, do CPC.

Assim, levando-se em consideração dos critérios estabelecidos mencionado dispositovo legal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos embargantes.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a incidência dos juros moratórios diretamente sobre o produto soja, de maneira que o encargo, fixado em 1% ao mês, deve incidir sobre o valor do produto devido, após a sua conversão em pecúnia, de acordo com a cotação da soja da data do vencimento do título, e tomando como data base, de igual modo, o vencimento da obrigação, afastando-se a incidência da capitalização de juros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021